Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. MÉRITO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação cível, em razão da deserção. A agravante requereu a gratuidade de justiça, mas não apresentou documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Após o indeferimento do benefício, foi intimada para recolher o preparo, ocasião em que apenas ratificou fazer jus ao benefício. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando a violação a princípios processuais e sustentando que comprovou a situação de hipossuficiência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal em agravo interno; (ii) estabelecer se a simples declaração de pobreza é suficiente para o deferimento da justiça gratuita em grau recursal; (iii) determinar se o não recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade, configura deserção e impede o conhecimento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil não prevê a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal ao agravo interno, pois este tem natureza de revisão colegiada das decisões monocráticas do relator.
4. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração efetiva da hipossuficiência financeira, não bastando a mera declaração desacompanhada de documentos comprobatórios.
5. Confirmado o indeferimento da justiça gratuita, o art. 101, § 2o, do CPC impõe ao recorrente o recolhimento das custas no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
6. O não recolhimento do preparo, após a intimação específica, configura deserção e inviabiliza o conhecimento da apelação.
7. Diante da manifesta improcedência das alegações, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Multa aplicada.
Teses de julgamento:
1. O agravo interno não comporta atribuição de efeito suspensivo ou concessão de antecipação de tutela recursal.
2. A gratuidade de justiça somente pode ser deferida quando comprovada a hipossuficiência econômica, não bastando mera declaração desacompanhada de prova.
3. A ausência de recolhimento do preparo, após indeferida a justiça gratuita e transcorrido o prazo legal, configura deserção e impede o conhecimento do recurso de apelação.